Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707877-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL YAN LOPES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL YAN LOPES contra decisão exarada no ID 44330118 da Ação de Obrigação de Fazer no 0703488-26.2023.8.07.0007, proposta em desfavor de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A, pela qual a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, objetivando compelir a ré a emitir vouchers relativos ao pacote de viagem contratado sob no 8059706, em uma das datas indicadas pelo adquirente. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta haver adquirido, no ano de 2021, pacote de viagem oferecido pela ré, sob a descrição "Buenos Aires + jantar com show de tango – 2023" (pedido no 8059706), oportunidade em que indicou 3 (três) datas para embarque (01/04/2023, 14/04/2023 e 27/04/2023). O agravante afirma que, no momento da contratação, foi informado de que, no prazo de 45 dias anteriormente à da primeira data sugerida, lhe seriam enviadas as opções de voos. Destaca que, no entanto, a empresa ré, em 15/02/2023, encaminhou mensagem via e-mail, informando que a viagem seria adiada para o segundo semestre de 2023, em decorrência da indisponibilidade de tarifas promocionais. Aduz que o adiamento unilateral da viagem frustra, por completo, sua programação, causando-lhe danos de difícil reparação, uma vez que marcou férias com antecedência, baseado na carga de trabalho do escritório de advocacia ao qual se encontra vinculado. O agravante alega que estão configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito vindicado na inicial e postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imposta à ré a obrigação de emitir, no prazo de 48h, os vouchers/bilhetes das passagens áreas e das reservas de hotel, para uma das datas sugeridas no formulário de reserva (01/04/2023, 14/04/2023 e 27/04/2023). A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovantes do pagamento do preparo juntados aos autos sob o ID 44330120. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 44398112, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, o agravante foi intimado para se manifestar a respeito de eventual perda do interesse recursal (ID 46175932), oportunidade em que transcorreu in albis o prazo assinado (ID 46547706). É o relatório. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em análise, observa-se que não há mais possibilidade de ser imposta à agravada a obrigação de emitir vouchers/bilhetes de passagens aéreas e reservas de hotel para qualquer das datas indicadas pelo agravante, a evidenciar a perda do interesse recursal. Com efeito, no agravo de instrumento em apreço, o agravante pretende compelir a ré a promover emitir, no prazo de 48h, os vouchers/bilhetes das passagens áreas e das reservas de hotel, para uma das datas sugeridas no formulário de reserva (01/04/2023, 14/04/2023 e 27/04/2023). Portanto, observado que já se encontra ultrapassada a última data apontada pelo agravante para fins de emissão dos vouchers/bilhetes das passagens aéreas e das reservas de hotel, eventual acolhimento da pretensão recursal não lhe trará qualquer benefício prático, de modo que se encontra caracterizada a perda do interesse recursal, ante a falta de utilidade da tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 15:21:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.